Tribunal: TJDFT
Processo: 0741752-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu/recorrido em face de acórdão que, ao negar provimento ao recurso do autor/recorrente, o condenou a pagar honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão ou obscuridade no acórdão que fixou como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais o valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridades, suprir omissões, corrigir contradições ou retificar erros materiais. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado. Inteligência do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei no 9.099/1995.
4. Segundo o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076, “apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”, hipóteses diversas dos autos.
5. Destarte, acolhendo a insurgência do embargante, arbitro os honorários de sucumbência em 20% do valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração acolhidos para, retificando o item 10 do acórdão no 1970901, fixar os honorários advocatícios em 20% do valor corrigido da causa.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, arts. 48 e 55.